Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712583-20.2022.8.07.0006 RECORRENTE: ANTORENE JULIETE PEREIRA DE MACEDO XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção. 2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor. 3. Mantém-se o reconhecimento da reincidência, uma vez que o art. 63 do CP apenas se refere a crimes anteriores, não exigindo que a reincidência seja específica para ensejar a exasperação da pena intermediária. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 147 do Código Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que a versão da vítima está isolada nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 147 do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 59607496): "(...) Diante do acervo probatório, não procede o argumento de que há apenas a palavra isolada da vítima como meio de prova. Noutro giro, a ré nada trouxe a seu favor. Em sede extrajudicial, negou a autoria e a materialidade do crime de ameaça (ID 56299133). (...) Dessa forma, a acusada confirmou que estava próxima à residência da vítima, ainda que sob a vigência de medidas protetivas, negando, porém, ter proferido qualquer ameaça. Entretanto, as declarações da ré ficaram isoladas, tratando-se de mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal por seus atos." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais” (AgRg no HC 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021